Tribunal: TJES
Processo: 5000947-84.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000947-84.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANESSA CORREA DAMASCENO e outros
RECORRIDO: OPTICA DACAZA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Pretendeu a autora a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

Na origem, julgado procedente em parte o pedido, com declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recorrem ambas as partes. A autora busca a majoração do dano moral fixado e a requerida busca a reforma do julgado no sentido da improcedência dos pedidos, considerando que a negativação se deu, a seu entender, de forma devida.

A meu sentir, não há razão para reparos na sentença de piso.

Incumbe ao credor à exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Assim, considerando que a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes só ocorreu após o ingresso da presente ação, no mínimo, é cristalina a ilicitude da manutenção do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

Logo, evidente o dano, que, no caso, é
in re ipsa.

No que toca ao pedido de majoração feito pela parte autora,
para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição socioeconômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, visto que se mostra suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar na recorrida a necessidade de ser mais cautelosa no trato de situações similares.

Portanto, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO, Optica Dacaza LTDA ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

CONDENO ainda, Wanessa Correa Damasceno ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.